Tribunal: TJDFT
Processo: 0721415-92.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO ENCERRADO. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE E RELIGAÇÃO. MORA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a pagar ao autor indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), em razão da falha nos serviços de fornecimento de energia elétrica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) regularidade da suspensão do serviço de energia elétrica; (ii) prazo de alteração da titularidade e religação; (iii) dano moral indenizável; e (iv) adequação do valor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, nos termos dos artigos 2.o e 3.o, do CDC. A concessionária do serviço público responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, em observância ao disposto no artigo 37, § 6o, da CF, e art. 14, do CDC. A responsabilidade objetiva é afastada quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
4. A interrupção do serviço de energia relacionado ao imóvel indicado ocorreu em 24/09/2025, motivado pela legítima solicitação feita em 19/09/2025 (ID 82624626, pág. 3), em consonância com o art. 140 da Resolução ANEEL no 1.000/2021, de forma que deve ser afastada a alegação de corte indevido do fornecimento do serviço.
5. Por outro lado, quanto ao prazo para alteração da titularidade e restabelecimento do fornecimento, o art. 138, § 4o, da Resolução ANEEL no 1.000/2021 estabelece que a alteração deve ocorrer em até 3 dias úteis na área urbana, contados da solicitação ou da aprovação da vistoria (art. 138, § 7o), com exclusão do dia da cientificação e inclusão do vencimento (art. 656, § 2o).
6. Considerando que a solicitação de alteração de titularidade foi feita em 24/09/2025 (ID 82624610), o prazo máximo para sua efetivação se encerraria em 29/09/2025. O restabelecimento do serviço, no entanto, ocorreu em 30/09/2025 (ID 82624626, pág. 5), o que evidencia mora da empresa e violação à continuidade e eficiência de serviço essencial (CDC, art. 22).
7. Os usuários, em razão da falha no serviço prestado pela empresa concessionária de serviço público, ficaram desprovidos de serviço essencial por prazo superior ao permitido pela agência reguladora do setor, configurando dano extrapatrimonial passível de indenização. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1922209, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 16.09.2024; Acórdão 1750431, Rel. Leonor Aguena, Segunda Turma Recursal, j. 28.08.2023.
8. O valor arbitrado, no entanto, merece revisão. Com efeito, os autores receberam a posse direta do imóvel em 30/07/2025(ID 82622650) e, após legítima interrupção do serviço (ID 82624626, pág. 3), solicitaram o restabelecimento do serviço somente no dia 24/09/2025, entre às 20h44 e às 23h50, evidenciando que o prazo de cumprimento da obrigação foi extrapolado pela empresa, mas por prazo inferior a 24h (ID 82622651). Ademais, os autores não comprovaram que a mora da ré gerou outros desdobramentos negativos, de forma que o valor arbitrado merece ser reduzido para R$1.000,00 (um mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$1.000,00 (um mil reais), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integramente vencido.
11. A súmula do julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14 e § 3o, e 22. CF, art. 37, § 6o. Resolução ANEEL no 1.000/2021, arts. 138, §§ 4o e 7o, 140, e 656, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1922209, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 16.09.2024; Acórdão 1750431, Rel. Leonor Aguena, Segunda Turma Recursal, j. 28.08.2023.